Tribunal: TJSP
Processo: 1054158-79.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Recurso interposto sem recolhimento do preparo, com reiteração do pedido de gratuidade da justiça. Regular intimação do apelante para comprovação da alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Ausência de atendimento. Indeferimento do benefício. Regular intimação

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Recurso interposto sem recolhimento do preparo, com reiteração do pedido de gratuidade da justiça. Regular intimação do apelante para comprovação da alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Ausência de atendimento. Indeferimento do benefício. Regular intimação para recolhimento do preparo, na forma do art. 99, §7o, do CPC. Ausência de recolhimento. Inaplicabilidade da dispensa prevista no art. 82, §3o, do CPC, por se tratar de ação de despejo c.c. cobrança de aluguéis, e não de demanda voltada à satisfação de honorários advocatícios. Deserção. Alegações reiteradas de nulidade, suspeição e impedimento já apreciadas pela Câmara Especial, com trânsito em julgado, cuja análise resta agora prejudicada diante da deserção configurada. Recurso não conhecido.